Tribunal: TJBA
Processo: 8000515-11.2022.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000515-11.2022.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: POLVILHO BAHIA LTDA. - ME

Advogado(s)
:
JOSE MESSIAS NUNES AMARAL, JEFERSON SILVA DOS ANJOS, EDUARDO MIRANDA AMORAS

**AA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO. ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO DE REDE. EXTENSÃO. MORA INJUSTIFICADA. RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
IMPOSIÇÃO.
SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO.

I – A teor do parágrafo 6º do art. 37, da CF, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros.

II – A inércia injustificada na realização de obra para a ligação da rede de energia elétrica, extrapolando os prazos máximos estabelecidos pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, configura falha na prestação do serviço e impõe a condenação da concessionária ao cumprimento da obrigação de fazer.

III – Comprovado que o imóvel rural atende aos requisitos técnicos e que a concessionária reprogramou a obra unilateralmente sem justificativa plausível, mantendo o consumidor privado de serviço essencial para o exercício de atividade fabril, correta é a decisão que determina a energização sob pena de multa.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000515-11.2022.8.05.0260,
em que figura como
Apelante
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como
Apelada
a POLVILHO BAHIA LTDA. ME.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA